Tribunal: TJMT
Processo: 1006154-05.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006154-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Juros, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALBERTO ALVES LOPES - CPF: 220.801.201-15 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ALVARINA OLIVEIRA LESSA - CPF: 348.256.301-20 (AGRAVADO), ASSAE ONOHARA - CPF: 558.092.438-00 (AGRAVADO), EVERALDO COELHO DE BRITO - CPF: 230.165.071-53 (AGRAVADO), JOSE MOTA SOARES - CPF: 207.643.591-34 (AGRAVADO), MARIA DAS GRACAS DE FIGUEIREDO - CPF: 160.293.561-00 (AGRAVADO), NAIR REZER - CPF: 206.713.261-04 (AGRAVADO), ORFELIA MICHELIS - CPF: 429.368.701-78 (AGRAVADO), PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 003.779.291-15 (AGRAVADO), SAMIR CURI - CPF: 310.135.706-34 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS RESP 1.391.198/RS, RESP 1.243.887/PR (TEMAS 480, 482, 723 E 724) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, §2º, do CPC deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Nos termos das teses fixadas nos Temas 480, 482, 723 e 724/STJ,
“
(i)
a
liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”;
(ii)

a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC; e

(iii)
a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
”;
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.

4.
In casu
, a Câmara Julgadora decidiu em conformidade com os referidos temas afirmando que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva nº 1998.01.1.016798-9.

5. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois encontra-se em conformidade com a orientação dos REsps 1.243.887/PR, 1.391.198/RS (Temas 480, 723 e 724).

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Temas 480, 482, 723, 724/STJ - e Súmulas impeditivas 282, 356 e 284/STF. (ids. 109215459 e 105923959).

A parte agravante alega, em síntese que:
“com todo respeito ao acórdão prolatado pelo H. Julgador, compulsando o julgamento dos recursos citados verificou-se à vista de não haver, ainda, julgamento dos REsps nºs 1.361.800/SP, 1.370.899/SP haja vista que ambos se encontram pendentes de julgamento dos Embargos Declaratórios”
.

Assim sendo, não há que se falar em matéria pacificada, tendo em vista, que os Repetitivos citados ainda não transitaram em julgado, portanto, com todo respeito ao entendimento do R. Julgador, requer que o Recurso Especial do Banco seja conhecido e provido”.

Assevera que
: (...) Ocorre que, o efeito erga omnes da sentença civil pública são disciplinados expressamente no art. 16, da Lei n.º 7.347/1985, e estão restritos aos limites da competência territorial do órgão que a prolatou, ou seja, ultrapassam os limites subjetivos da ação, atingindo um número ilimitado de beneficiários, porém que tenham poupanças dentro do território de competência do Juízo sentenciante”. (...) Nessa quadra, sendo inquestionável, nos termos da interpretação da mais alta Corte brasileira de que os efeitos erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, a única conclusão lógica que se pode chegar in casu ante a divergência de aplicação da legislação federal é de admissão do Recurso Especial interposto, para deliberação pela instância superior quanto a matéria bordada”.

Assegura que:
“apenas a questão da competência para liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública é que foi afetada para julgamento sob o regime dos recursos repetitivos, no REsp n. 1.243.887-SP, como se verifica da seguinte transcrição extraída da decisão proferida naqueles autos”. (...)Portanto, quando se consignou no acórdão que os efeitos e a eficácia da sentença coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, o que se quis dizer é que a sentença pode ser liquidada/executada pelos beneficiários no seu domicílio atual, pois, para eles, ela tem valor em todo território nacional. Não se definiu aqui quem são os beneficiários (matéria relativa à abrangência da coisa julgada), até porque, como consta no próprio item 1.1 da ementa, esta questão necessita levar em conta a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo, o que não foi objeto de exame no julgado do repetitivo”.

Aduz não incidência das Súmulas 7/STJ e 282 e 356/STF.

Afirma afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao cabo, requer provimento ao agravo interno a fim de que seja reconsiderada a negativa de seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 109394453).

Sem contrarrazões (id. 113584952) .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o recurso especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos representativos da controvérsia REsp 1.243.887/PR, REsp 1.391.198/RS e REsp 1.247.150/PR (Temas 480, 482, 723 e 724), consoante transcrição abaixo:

“(...)
Da sistemática de recursos repetitivos.

A parte recorrente alega violação aos artigos 17, 240, 485, 783, VI, do CPC, e ao artigo 95 do CDC, ao argumento de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte recorrida não possui legitimidade apara figurara no polo ativo da ação.

Assevera que sendo a sentença coletiva genérica, o
quantum
exequendo deveria ser previamente liquidado, o que não teria ocorrido nos autos, ensejando a extinção não meritória do procedimento de cumprimento de sentença.

Aduz que o efeito erga
omnes
da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, assim a Recorrida não está contemplada pela sentença que embasa a sua execução, sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito.

Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o agravo de instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos REsps 1.391.198/RS e 1.243.887/PR, temas 480, 723 e 724,
in verbis
:

“
TEMA 723
-
A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

TEMA 724
-
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

TEMA 480 -
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.

Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial
é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal
, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada a legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.

Em relação à controvérsia de que sendo a sentença coletiva genérica, o
quantum
exequendo deveria ser previamente liquidado, o que não teria ocorrido nos autos, ensejando a extinção não meritória do procedimento de cumprimento de sentença o STJ, no julgamento do recurso paradigma REsp nº 1.247.150/PR, a Corte Especial do STJ fixou orientação de que “
a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
.” (
Tema 482
)

O Acórdão recorrido decidiu que:
“(...) A ausência de prévia liquidação da sentença coletiva exequenda não impõe a extinção não meritória do procedimento de sentença, apenas afastando a multa do art.475-J do CPC/73 (art.523 do CPC/15)”

Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, quanto à legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva podendo ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográfico e, que, a ausência de prévia liquidação da sentença coletiva exequenda não impõe a extinção não meritória do procedimento de sentença, apenas afastando a multa do art.475-J do CPC/73 (art.523 do CPC/15).

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (
Temas 480, 482, 723 e 724
),
nego seguimento
ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.

Em relação à alegada afronta aos artigos 1.035 e 1.306 do CPC e sobre a condenação aos honorários advocatícios,
inadmito
o recurso especial com base no art. 1.030, V, do CPC, diante do óbice da Súmulas 284, 282, 356 do STF.

Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão,
indefiro o efeito suspensivo
postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5º, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”. (id. 105923959).

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

In casu
, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou os Temas 480, 482, 723 e 724/STJ.

Em relação à impugnação quanto às Súmulas impeditivas 282, 356, e 284/STF, o recurso cabível é o agravo ao STJ, com fundamento no artigo 1.042, do CPC, que foi apresentado pela parte agravante nestes autos.

Acerca da alegação de afronta
aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
tem-se que o agravante traz razões dissociadas da controvérsia do recurso especial e por consequência há violação ao princípio da dialeticidade.

Quanto a controvérsia apresentada pelo recorrente de inaplicabilidade do Tema 685/STJ - termo inicial dos juros de mora -, deixo de apreciá-la uma vez que sequer foi discutido na decisão de admissibilidade recursal.

Aguarde-se o julgamento desta decisão para o processamento do Agravo ao STJ interposto no id. 109212995.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022